Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749235-83.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDOS: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. FATURAMENTO. PESSOA JURÍDICA. TEMA REPETITIVO N. 769. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOMEAÇÃO. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora de vinte por cento (20%) do faturamento de Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. deferida anteriormente para a satisfação do crédito executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem (i) em saber se a alegação de existência de acordo que autoriza o sobrestamento do feito pode ser conhecida; (ii) em saber se a penhora de vinte por cento (20%) do faturamento da pessoa jurídica executada para a satisfação do débito executado é possível e (iii) em analisar a possibilidade de o exequente ser nomeado como administrador-depositário no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada. 4. O julgador pode desconsiderar a ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, respeitada a preferência do dinheiro, em regra, e permitir a constrição do faturamento empresarial para a satisfação do crédito de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. A tese n. IV do Tema Repetitivo n. 769 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o percentual estabelecido não pode inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais e a decisão deve reportar-se aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, de modo que proíbe-se aplicação do princípio da menor onerosidade em abstrato pelo julgador. 6. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção. 7. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Teses de julgamento: “1. A parte não pode rediscutir as questões decididas no curso do processo em razão da preclusão operada. 2. A demonstração de eventual onerosidade excessiva da contrição é ônus do devedor. A insuficiência de elementos probatórios hábeis a desincumbi-lo de seu ônus de comprovar a onerosidade excessiva da constrição determinada autoriza a sua manutenção. 3. O requerimento de nomeação do exequente como administrador-depositário pode ser indeferido quando a medida contrariar os princípios da imparcialidade, da efetividade da execução e da segurança jurídica”. _______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 835, 866 e 869. Jurisprudência relevante citada: Tema no 769/STJ. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não restou comprovado nos autos a inexistência de bens penhoráveis, tampouco do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias para localização de outros bens passíveis de constrição. Assevera que a penhora de faturamento é medida excepcional, só podendo ser deferida quando inexistirem outros meios para a satisfação do crédito exequendo, razão pela qual deve ser desconstituído, uma vez que não foram preenchidos os requisitos objetivos para tal medida, qual seja, o esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor. Subsidiariamente, requer que a penhora recaia sobre o faturamento líquido da empresa, reduzindo para o percentual de 5%(cinco por cento), sob pena de inviabilizar suas atividades empresariais; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa, em razão do caráter do recurso ser manifestamente protelatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 835 e 866, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a pesquisa SISBAJUD não encontrou valores depositados nas contas da agravante, indicando, inicialmente, a indisponibilidade de ativos financeiros para penhora (ID 183081340). Além da ausência de valores depositados, a agravante, como assentado na decisão agravada, figura como demandada em diversos processos neste Tribunal, com dificuldade na localização de bens para a quitação de débitos. A dificuldade na localização de bens da agravante, somada à ausência de valores depositados em suas contas, corrobora a decisão de penhora do faturamento, como medida excepcional para garantir a satisfação dos débitos. Não se configura como medida arbitrária ou abusiva, mas sim como meio necessário e adequado para a efetivação da execução e a satisfação do crédito dos agravados. ... No caso, a fim de evitar inviabilização da atividade empresarial da empresa devida é a redução do percentual de 20% para 10% do faturamento da empresa (ID 70263864). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023